Tribunal: TJES
Processo: 5012561-06.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012561-06.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 1ª VARA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS AJUIZADA EM FACE DE CURADOR NOMEADO EM AÇÃO DE CURATELA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES.
1. Da leitura dos artigos 61 e 553, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 62, inciso I, alínea “g” e inciso V da Lei nº 284/2002, extrai-se que na hipótese de ação de exigir contas ajuizada em face do curador nomeado nos autos de ação de curatela o Juízo competente para processar e julgar o feito é o de Órfãos e Sucessões.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do presente conflito e declarar competente a 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012561-06.2022.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 1ª VARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES, em que afirma ser a MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES a competente para processar a julgar a demanda nº 0000847-38.2022.8.08.0032, distribuída por dependência ao feito nº 0000324-26.2022.8.08.0032.

Os artigos 61 e 553, do Código de Processo Civil dispõem,
in verbis
:

Art. 61. A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal.

Art. 553. As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado.

Por sua vez, o artigo 62, inciso I, alínea “g” e inciso V da Lei nº 284/2002 prevê,
in verbis
:

Art. 62. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de Órfãos e Sucessões:

I - processar e julgar:

g) as causas de interdição e tutela, nomeando curador e tutor aos interditos, ausentes e menores;

V - tomar as contas dos tutores, curadores e testamenteiros nos prazos legais e sempre que o interesse de incapazes o exigir;

Da leitura dos aludidos preceptivos legais, extrai-se que na hipótese de ação de exigir contas ajuizada em face do curador nomeado nos autos de ação de curatela o Juízo competente para processar e julgar o feito é o de Órfãos e Sucessões.

Trilha essa senda o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CURATELA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE NOMEOU O CURADOR. 1. O art. 553 do CPC prevê que as contas do curador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado. 2. O juízo da ação de prestação de contas de curador possui competência funcional, e, portanto, absoluta, devendo julgar o feito. 3. Conflito conhecido.
(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.22.078973-9/000, Relator(a): Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 14/07/2022, publicação da súmula em 21/07/2022).

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do presente conflito e
DECLARO
a competência da
2ª Vara de Mimoso do Sul/ES (Juízo Suscitado).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 30.05.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.